Tribunal: TJDFT
Processo: 0746803-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746803-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: D &amp; A FASHION COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME, IDANILENE ARAUJO D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual perda de objeto do presente recurso, porquanto, em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença que julgou extinto o processo que deu ensejo ao presente agravo. Brasília, DF, em 6 de novembro de 2023 13:17:50. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator